Tribunal: TJMT
Processo: 1027181-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027181-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRESLON BARROS MANZONI - CPF: 008.525.671-46 (ADVOGADO), HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO - CPF: 087.277.579-86 (AGRAVANTE), LAURA PEREIRA DE SENA - CPF: 420.857.052-00 (AGRAVADO), IGOR ZANONI DA SILVA - CPF: 036.409.831-73 (ADVOGADO), TARCISIO DE MACEDO - CPF: 701.480.271-21 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSECUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO REALIZADO - POSSIBILIDADE - VÍCIOS NO PROCEDIMENTO E DO CONTRATO DISCUTIDOS EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.

Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial de bem imóvel, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de empréstimo bancário.

Existindo discussão a respeito do contrato firmado entre as partes, bem como sobre a própria observância da legalidade ou não do
procedimento extrajudicial de expropriação praticado pela instituição financeira,
s
eja

por meio da ação revisional, seja por meio da ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel c.c reparação por danos extrapatrimoniais, no qual se questiona, inclusive, a existência ou não da notificação da agravada, acerca da realização do leilão, não resta dúvida sobre a existência d
a
probabilidade do direito da parte recorrida, para o deferimento da medida.

Em sendo posteriormente demonstrada a regularidade dos atos expropriatórios praticados pelo banco requerido, consolida-se-á a posse em favor da adquirente, não se falando em irreversibilidade da medida deferida pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1027181-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO

AGRAVADO: LAURA PEREIRA DE SENA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
que, nos autos da Ação

Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel c.c Reparação por Danos Extrapatrimoniais n. 1001111-63.2023.8.11.0050
proposta contra
LAURA PEREIRA DE SENA
deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial realizado em 15/07/2020, mantendo a requerente/agravada na posse do imóvelaté decisão ulterior, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo.

Alega a inépcia da inicial, por ausência de procuração válida, já que a inicial não veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como a necessidade de se reconhecer a conexão dos autos no 1003071-88.2022.8.11.0050 (ação de imissão na posse), distribuídos anteriormente a ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel c.c Reparação por Danos Extrapatrimoniais n. 1001111-63.2023.8.11.0050, proposta pela agravada.

Afirma que
adquiriu o bem imóvel emleilão, respeitando todos os tramites legais, sem qualquer tipo de má – fé e adotando todas as providências acautelatórias pertinentes à aquisição do bem, devendo ser reconhecida a validade da sua

aquisição.

Pretende o Agravante sua reforma, sob o fundamento de que onegócio realizado entre as partes se deu de forma válida e eficaz, não havendo qualquer vício que macule seus aspectos formal e material.

Afirma a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo juízo do feito, quais sejam, o
(i) probabilidade do direito (fumus boni iuris); e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Afirma que ao suspender os atos de disposição do bem, o MM. Juiz acabou por negou vigência a lei 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de imóvel.

Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e no mérito, o provimento do recurso, para cassar a decisão recorrida, de forma que seja indeferida a antecipação de tutela, com o imediato cancelamento/suspensão da liminar judicial de imissão na posse da agravada do bem móvel objeto da lide principal ou, subsidiariamente, que a agravante seja designada como depositário fiel do bem;

A tutela recursal restou indeferida (id no 195044166).

A agravada apresentou contrarrazões (id no 201043654) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
recorre
HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
que, nos autos da Ação

Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel c.c Reparação por Danos Extras patrimoniais n. 1001111-63.2023.8.11.0050
proposta contra
LAURA PEREIRA DE SENA
deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial realizado em 15/07/2020, mantendo a requerente/agravada na posse do imóvel até decisão ulterior, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo.

Alega a inépcia da inicial, por ausência de procuração válida, já que a inicial não veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como a necessidade de se reconhecer a conexão dos autos no 1003071-88.2022.8.11.0050 (ação de imissão na posse), distribuídos anteriormente a ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel c.c Reparação por Danos Extrapatrimoniais n. 1001111-63.2023.8.11.0050, proposta pela agravada; que
adquiriu o bem imóvel emleilão, respeitando todos os tramites legais, sem qualquer tipo de má – fé e adotando todas as providências acautelatórias pertinentes à aquisição do bem, devendo ser reconhecida a validade da sua

aquisição.; que p
retende o Agravante sua reforma, sob o fundamento de que onegócio realizado entre as partes se deu de forma válida e eficaz, não havendo qualquer vício que macule seus aspectos formal e material, que
ao suspender os atos de disposição do bem, o MM. Juiz acabou por negou vigência a lei 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de imóvel. Requer, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, oportuno ressaltar que as questões trazidas pela agravante quanto a inépcia da inicial e necessidade de conexão foram levantadas pela parte na contestação (id no 135966743), após ser proferida a decisão atacada neste recurso, ainda não havendo pronunciamento do juízo de primeiro grau,

Assim,
em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria não pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que suspendeu os efeitos
do leilão extrajudicial realizado em 15/07/2020, mantendo-se a requerente na posse do imóvel até decisão ulterior

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, pelo juízo de origem, ora previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, consoante verificado desde o exame sumário do recurso e, agora na fase exauriente
,
não se verifica justificativa plausível para a reforma da decisão recorrida.

Diversamente do que alega o agravante, restou demonstrado pela agravada, nos autos de origem, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação
(desocupação do imóvel

onde reside, face a ação de imissão de posse
)
,
decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. - Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15 -
Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a suspensão de leilão extrajudicial de bem imóvel dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de empréstimo bancário
.” (TJ-MG - AI: 10000170883409001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 03/04/2018)

“
Anulatória de Leilão Extrajudicial – Decisão indeferiu tutela provisória para manutenção da agravante na posse do bem imóvel, leiloado extrajudicialmente pela instituição financeira, nos termos da Lei 9.514/97 - Possibilidade, porquanto a agravante nega ter sido intimada da data do leilão extrajudicial, sendo caso de manter-se a agravante na posse do imóvel por tratar-se de fato negativo, situação que acarreta a impossibilidade da produção de prova negativa – Presença dos requisitos do art. 300 do NCPC – Tutela de urgência concedida – Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21131073220168260000 SP 2113107-32.2016.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 18/08/2016, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC). Presença da probabilidade do direito de suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel dado em alienação fiduciária. Relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Requerentes que estão a discutir a quebra do dever de informação pelo Banco. Configurado, ainda, o perigo de dano para o caso de demora na concessão da tutela pleiteada. Reformada a interlocutória para conceder a tutela de urgência de suspensão do leilão extrajudicial e de vedação de qualquer outra medida expropriatória antes do deslinde final do processo
. RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática. ( Agravo de Instrumento No 70079931952, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 13/02/2019).(TJ-RS - AI: 70079931952 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 13/02/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/02/2019) Original sem grifos.

Com efeito, extrai-se dos autos de origem, que a parte agravada ingressou com ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel c/c reparação por danos extrapatrimoniais no
1001111-63.2023.8.11.0050

em face de Banco Bradesco S. A e Hayanne Mardegan Gaelini Trovo, alegando que celebrou com o banco um contrato de empréstimo pessoal com garantia de bem imóvel por alienação fiduciária, no valor de R$ 53.000,00, a ser pago em 120 parcelas iguais no valor de R$ 1.074,10, entretanto, por circunstâncias alheias à sua vontade, deixou de adimplir as parcelas do contrato a partir de 11/07/2017 o que motivou a realização de leilão extrajudicial. Afirma que o banco marcou leilão extrajudicial que seria realizado em 12/07/2018, tendo na ocasião a autora/agravada manejado ação cautelar n. 1000387-35.2018.8.11.0050 buscando a sua suspensão, o que foi deferido. Na sequência a autora ajuizou ação revisional de contrato, que foi julgada improcedente, porém o recurso de apelação ainda está pendente de julgamento. Registra que foi surpreendida com notificação extrajudicial feita por Haynne informando que havia arrematado o imóvel em leilão extrajudicial em 15/07/2022, sendo, na sequência, citada na ação de imissão de posse proposta por Hayanne, na qual foi deferida a imissão na posse. Afirma que o objetivo da presente ação é questionar a ilegalidade do procedimento expropriatória, tendo em vista que não foi notificada acerca da realização do leilão extrajudicial ou hasta pública, motivo pelo qual pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os efeitos do leilão extrajudicial e manter a requerente na posse do bem até o resultado final do processo.

Ora, não há dúvida pelos documentos colacionados no processo de origem, que existe discussão do contrato firmado entre as partes, bem como sobre a própria observância da legalidade ou não do
procedimento extrajudicial de expropriação praticado pela instituição financeira, s
eja

por meio da ação revisional no 1000661-96.2018.8.11.0050, seja por meio da ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel c.c reparação por danos extrapatrimoniais no 1001111-63.2023.8.11.0050, no qual se questiona, inclusive, a existência ou não da notificação da agravada, acerca da realização do leilão.

Portanto, não resta dúvida sobre a existência d
a
probabilidade do direito da parte recorrida, para o deferimento da medida.

Ademais, evidente a existência do
periculum in mora
por parte da agravada, já que não havendo a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial, a agravada terá de desocupar o imóvel onde reside, em face da ação de imissão de posse.

Por outro lado, não residem nos autos provas escorreitas de que a agravante preenche os requisitos legais, para o deferimento da tutela recursal, ainda mais quando a decisão recorrida não demonstra nenhuma irreversibilidade, notadamente porque, em sendo posteriormente demonstrada a regularidade dos atos expropriatórios praticados pelo banco, consolida-se-á a posse em favor da agravante.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024